Tribunal: TJMT
Processo: 1009184-82.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009184-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), T. M. B. RESENDE - ME - CNPJ: 16.370.739/0001-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL –– EXCLUSÃO DEVIDA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, V, DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o art. 17, V, da Lei Complementar n. 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma do Simples Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
T. M. B. RESENDE - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013474-17.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, indeferiu o pedido de liminar para reinclusão da empresa no Simples Nacional.

Nas razões recursais o agravante alega que não poderia ter seu direito à reinclusão no Simples Nacional obstado, considerando que constitucionalmente o direito de simplificação de suas obrigações tributárias lhe é assegurado.

Assevera que mesmo considerando toda fundamentação para o indeferimento da reinclusão, esta vai de encontro com o texto da Carta Maior e em descompasso com a atual crise de pandemia mundial.

Aduz, ainda, que os valores que ensejaram a exclusão são irrisórios e já se encontram devidamente quitados.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo para determinar a sua reinclusão ao Simples Nacional (id. 40488992).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente manutenção da antecipação da tutela recursal eventualmente deferida (id. 40488992).

Efeito ativo não concedido (id. 41003951).

Contrarrazões apresentadas (id. 46769469).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 53593965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
T. M. B. RESENDE - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013474-17.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, indeferiu o pedido de liminar para reinclusão da empresa no Simples Nacional.

A priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve, sob pena de supressão de instância, somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, os quais, na hipótese jurisdicionada, não restaram evidenciados para o togado singular.

Trago à baila trecho da decisão objurgada:

“
Com efeito, a impetrante argumenta que não poderia ser penalizada por desídia de seu agente contabilista acerca da notificação recebida via eletrônica, considerando que não teria acesso ao sistema eletrônica de notificações.

Ocorre que, conforme reconhecido pela própria autora a notificação eletrônica é o meio estabelecido em lei de comunicação fiscal aos optantes do Simples Nacional, nos termos do art. 16 da Lei Complementar n. 123/06, vejamos:[...]

Assim, depreende-se dos dispositivos colacionados que o contribuinte ao optar pelo regime do Simples Nacional também opta pelo sistema eletrônico de notificação, não havendo que se falar, portanto, em vício ou ilegalidade nos atos praticados pela Administração Pública.

Compulsando-se os autos, verifica-se embora a notificação ao contribuinte tenha sido enviada em 18/10/2019, sua ciência somente ocorreu em 02/12/2019, em razão da não abertura da comunicação dentro do prazo de 45 dias após o envio, nos termos dos artigos supramencionados.

O termo de Exclusão do Simples Nacional n. 515, comunicou à impetrante de sua exclusão do referido regime tributário, no prazo de 30 (trinta) dias, em razão da existência de débitos inseridos no conta corrente fiscal, consignando, somente, que para retornar à condição anterior teria que promover a satisfação de todos os débitos perante o fisco.

No referido comunicado tem-se que a exclusão da impetrante teria efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, ou seja, se em 30 (dias), após a ciência da notificação, o contribuinte não quitasse todos os débitos lançados no sua conta corrente operar-se-ia sua exclusão do regime tributário Simples Nacional.

Assim, ainda que, conforme comprovante de pagamento juntado pela parte autora (id. 30573597 – página 2) datado de 20/02/2020, não existam mais débitos na sua Conta Corrente, não foi respeitado o prazo contido no comunicado enviado pelo fisco, de maneira que a regularidade fiscal da impetrante se deu fora do prazo orientado pela Administração, nos termos do art. 31, inciso II da Lei Complementar 123/2006, vejamos:[...]

Desta forma, considerando que a regularização fiscal da impetrante ocorreu 30 (trinta dias) após o prazo fixado no Comunicado, sua exclusão do Simples Nacional decorreu de regularização fiscal intempestiva, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade da Administração Pública.

Por fim, não há que se falar em desproporcionalidade na exclusão da impetrante do Simples Nacional em razão do valor irrisório do débito lançado na sua conta corrente, considerando não existir dispositivo legal regulando valores mínimos como requisito à aplicação desta penalidade.

Assim, considerando a aparente regularidade da conduta da autoridade coatora, tem-se por ausente o fumus boni juris, exigido para a concessão da liminar.

Isto posto, INDEFIRO a liminar vindicada
”.

O agravante defende, em síntese, que não poderia ter seu direito à reinclusão no Simples Nacional obstado, uma vez que o direito de simplificação das obrigações tributárias lhe é constitucionalmente assegurado.

Não assiste razão ao agravante.

Isso porque, consoante o art. 17, V, da Lei Complementar n. 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma do Simples Nacional,
verbis
:

“
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

[...]

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; [...]
”.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – EXCLUSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A existência de débitos fiscais constitui hipótese de exclusão da microempresa ou da empresa de pequeno porte no Simples Nacional (artigo 17, inciso V, Lei Complementar 123/2006), norma que não conflita com os princípios constitucionais do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito a pagamento de tributo. Precedentes jurisprudenciais.

(N.U 0145923-55.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 09/08/2016).

Ademais, como bem consignado pelo Juízo
a quo,
a regularização fiscal da impetrante fora intempestiva, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade da Administração Pública.

Por fim, não há que se falar em desproporcionalidade na conduta em razão do valor irrisório do débito lançado em sua conta corrente fiscal, tendo em vista que não há qualquer dispositivo legal fixando valores mínimos como condicionante à penalidade de exclusão do benefício.

Sem maiores delongas, inviável a reforma da decisão que indeferiu a liminar vindicada, uma vez que em total consonância com a legislação que rege a matéria e a jurisprudência majoritária deste Sodalício.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020